Tribunal: TJDFT
Processo: 0702728-76.2020.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702728-76.2020.8.07.0009 RECORRENTE: CAIO LEAL DUTRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRELIMINARES. NULIDADES. REJEITADAS. DECISÃO CONTRÁRIA À LEI. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. CULPABILIDADE. ANTECEDENTES. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ANÁLISE NEGATIVA PRESERVADA. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. I – A ausência de transcrição dos depoimentos colhidos na Sessão Plenária não acarreta prejuízo à Defesa quando os depoimentos se encontram registrados em sua integralidade, em meio audiovisual em arquivos que integram os autos. II – O inquérito policial configura mero procedimento administrativo instaurado para a reunião de elementos mínimos de prova de eventual prática delitiva, a fim de subsidiar a propositura da ação penal. Assim, eventuais vícios do inquérito não contaminam a ação penal. III – O entendimento jurisprudencial pacificado é de que a decretação de qualquer nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP, do qual se extrai o princípio pas de nullite sans grief. IV – Nas apelações interpostas em processos de competência do Tribunal do Júri é o termo que determina os fundamentos do recurso, segundo o disposto na Súmula no 713 do STF. V – Não há que se falar em nulidade posterior à pronúncia, quando não se verifica a existência de vício insanável, apto a determinar a anulação do julgamento. VI – A sentença não está em contrariedade à lei expressa ou à decisão dos jurados quando observa a condenação proferida em veredicto soberano. VII – Não se configura decisão contrária à prova dos autos na hipótese em que o Conselho de Sentença escolhe uma das teses apresentadas em Plenário, que encontra fundamento nas provas coligidas durante a instrução processual. Somente é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão arbitrária, totalmente apartada do acervo probatório. VIII – A prática de crime no curso da execução de pena por fato delituoso anterior é fundamento idôneo para majoração da pena-base, pela análise desfavorável da culpabilidade. IX – A condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior, ou seja, no curso da ação penal que se analisa, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base. X – A tenra idade da vítima é elemento concreto e transborda aqueles ínsitos ao crime de homicídio, sendo apto, portanto, a fundamentar o agravamento das consequências do crime. Precedente STJ. XI – Não se concede o direito de recorrer em liberdade ao réu que respondeu preso à ação penal, foi condenado ao cumprimento de pena em regime inicial fechado e cuja periculosidade se depreende da gravidade concreta da conduta e da reiteração delitiva configurada, o que demonstra a necessidade da prisão para garantia da ordem pública. XII – Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 564, inciso IV, do Código de Processo Penal, ao argumento de que a fase inquisitória teria se revestido de vários atos que ensejariam nulidade do processo; b) artigo 593, inciso III, do CPP, defendendo que a decisão do Conselho de Sentença teria sido contrária às provas trazidas aos autos; e c) artigo 59 do Código Penal, com vistas ao afastamento da valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 59 do CP, pois para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo veto sumular impede a admissão do especial em relação à indigitada contrariedade ao artigo 564, inciso IV, do CPP, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Da leitura da resposta à acusação apresentada pelo apelante (fls. 261/263), verifica-se a que a Defesa não arguiu qualquer nulidade. Após a pronúncia do réu, nas razões de seu recurso em sentido estrito (fls. 499/521), a Defesa arguiu diversas preliminares, mas nenhuma delas teve por objeto as nulidades ora apontadas. Por fim, da leitura da Ata da Sessão de Julgamento (fls. 1007/1010), evidencia-se que não houve nenhum incidente na sessão que demandasse o seu registro em ata. A Defesa, em suas alegações, sustentou negativa de autoria e, subsidiariamente, requereu o afastamento das qualificadoras, não havendo qualquer registro de arguição de nulidade. Dito isso, considerando que as supostas nulidades teriam ocorrido ainda na fase inquisitorial, mesmo que a Defesa alegue que tomou conhecimento de algumas delas em Plenário, nota-se que a oportunidade para arguir nulidades está preclusa, uma vez que não houve manifestação de seu inconformismo no momento oportuno, seja na resposta à acusação, seja na Sessão de Julgamento em Plenário no Tribunal do Júri (...). Por outro lado, ainda que assim não fosse, também não ficou evidenciada a existência de qualquer prejuízo à Defesa, o que impede o acolhimento das teses arguidas” (ID 33378282). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, o que não se mostra possível pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento esposado no acórdão recorrido está em harmonia com o do STJ. A propósito, confira-se: “Nos crimes dolosos contra a vida, a parte interessada no reconhecimento de alguma nulidade ocorrida no plenário do Tribunal do Júri deve suscitá-la logo depois que ocorrer, devendo haver registro na ata da sessão de julgamento, sob pena de preclusão. Na espécie, consoante asseverado pela Corte local, a alegação atinente a eventuais irregularidades não constou na ata de julgamento, operando-se a preclusão quanto à matéria, por não ter sido impugnada no momento processual oportuno. Precedentes” (AgRg no AREsp n. 2.016.489/MG, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 13/6/2022). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). No mesmo sentido: AgRg nos EDcl no AREsp 1771142/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 12/3/2022. Igual óbice sumular impede dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 593, inciso III, do CPP, porquanto o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Demonstrada, pela simples leitura do acórdão impugnado, a existência evidente de duas versões, a decisão dos jurados há que ser mantida, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos” (HC 470.517/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 2/4/2019). A corroborar: REsp 1956697/PR, Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 26/10/2021. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027